Tribunal: TJSP
Processo: 1011360-18.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
r disciplinadora – Entendimento sedimentado pelo Eg. STF, no Tema no 1.093 - Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade que ressalvou as ações judiciais em curso – Ação proposta anteriormente à publicação da ata de julgamento do tema de repercussão geral – ADI no 5.439 ajuizada por associação que representa a impetrante, que segue a modulação da ADI no 5.469 – Ordem concedida – Precedentes – Provimento do recurso de apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1011360-18.2021.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/10/2021

Data de publicação:

25/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – ICMS – Diferencial de alíquotas- DIFAL – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade - Invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do Diferencial de Alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, sem Lei Complementar disciplinadora –

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – ICMS – Diferencial de alíquotas- DIFAL – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade - Invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do Diferencial de Alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, sem Lei Complementar disciplinadora – Entendimento sedimentado pelo Eg. STF, no Tema no 1.093 - Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade que ressalvou as ações judiciais em curso – Ação proposta anteriormente à publicação da ata de julgamento do tema de repercussão geral – ADI no 5.439 ajuizada por associação que representa a impetrante, que segue a modulação da ADI no 5.469 – Ordem concedida – Precedentes – Provimento do recurso de apelação.